Tribunal: STF
Processo: RE 198390
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei
8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93. PROVIMENTO DO RECURSO
PELO RELATOR.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição
conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou
recurso e dar provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei
8.038/90, art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde
 que, mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao
controle do Colegiado.
II. - Agravo não provido.